Tribunal: TJPA
Processo: 0800545-87.2022.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800545-87.2022.8.14.0038

APELANTE: ANTONIO DIORMALONE DO CARMO

ADVOGADO DATIVO: RAMON MOREIRA MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N° 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONFISSÃO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em absolvição ou desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, colhidas em Juízo, aliados à sua própria confissão judicial, retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes.

2. Também não há que se falar em desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei Antidrogas, pois, além da confissão do apelante de que ele comercializava entorpecentes, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com animus de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacyfico Lira.

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ANTONIO DIORMALONE DO CARMO, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto, bem como, ao pagamento de 570 (quinhentos e setenta) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 26.08.2022, por volta de 06h00, uma equipe da Polícia Civil, dando cumprimento a uma decisão de busca e apreensão determinada pelo Juízo de 1º grau, adentrou a residência do réu e, lá, encontrou 27 petecas de pedra de oxi, uma porção avulsa da mesma substância, uma balança de precisão, um aparelho celular, anotações com relação de possíveis consumidores de drogas, bem como, a quantia de R$ 66,35 (sessenta e reais e trinta e cinco centavos).

Prossegue a exordial narrando que também foram encontrados, com o acusado, uma espingarda calibre 20, uma arma de fabricação caseira, uma garrucha, vinte e quatro munições calibre 22, três embalagens com substância com aparência de pólvora, uma munição tipo balins, quatro munições calibre 38, quatro munições calibre 20 recarregadas, duas munições recarregadas calibre 24, sete munições calibre 20, uma munição calibre 16, uma embalagem contendo espoletas, um estojo calibre 20, um estojo calibre 28 e um cartucho calibre 24, sendo o acusado de imediato preso em flagrante delito e apresentado à autoridade policial.

Finaliza a inicial relatando que foram juntadas mensagens enviadas através do aplicativo
WhatsApp
, cujo teor demonstra a negociação de vendas de drogas entre o acusado e uma pessoa identificada como “Jadison”. Durante o interrogatório prestado a autoridade policial, o acusado relatou que estava comercializando entorpecentes.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que não ficou comprovado ato de venda ou caracterização de que o réu fornecesse a terceiros aquela quantidade de entorpecente encontrada em sua posse. Ademais, o próprio réu informou, em seu depoimento, que é dependente químico. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
a defesa almeja a
absolvição do réu em relação ao crime de tráfico de entorpecentes ou sua desclassificação para o crime do art. 28 da Lei Antidrogas
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, eis que a sentença foi baseada em firme arcabouço probatório, assim como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Determino à Secretaria que proceda à correção na autuação do processo no PJE-2º grau, a fim de que o nome do réu figure como apelante, devendo ser excluído o Ministério Público de tal condição – eis que a sentença transitou em julgado para o
dominus litis,
conforme certidão de ID 12717123.

Após, encaminhem-se os autos à douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

A defesa do apelante alega a
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que não ficou comprovado ato de venda ou caracterização de que o réu fornecesse a terceiros aquela quantidade de entorpecente encontrada em sua posse. Ademais, o próprio réu informou, em seu depoimento, que é dependente químico. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
a defesa almeja a
absolvição do réu em relação ao crime de tráfico de entorpecentes ou sua desclassificação para o crime do art. 28 da Lei Antidrogas
.

Não procede sua argumentação.

A materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo auto de apreensão e apresentação (ID 12716903 – fls. 20/21), bem como, pelo laudo toxicológico definitivo (ID 12717058 - fl. 182), que atestou o resultado positivo para
cocaína, confirmando a apreensão de 01 (uma) porção de petrificada embalada em saco plástico transparente e 27 (vinte e sete) petecas, pesando o total de 23,467 gramas (vinte e três gramas e quatrocentos e sessenta e sete miligramas)
.

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais e a confissão do próprio réu, todos colhidos em Juízo, senão vejamos.

O acusado declarou que usava as armas de fogo e as munições para caçar, confirmando que comercializava drogas, informando que vendia cada peteca por dez reais. Confirmou que o celular apreendido era seu, bem como confirmou as conversas encontradas no aparelho. Afirmou que estava negociando maconha para seu uso próprio. Confirmou que o Comando Vermelho fornecia as pedras de óxi para venda e tinha que pagar uma caixinha para o Comando no valor de R$ 200,00 por mês. Ressaltou que vendia entorpecente há mais de um ano e tinha uma dívida para pagar para o Comando Vermelho referente ao uso de drogas.

A testemunha Thales Machado Nunes, investigador da Polícia Civil, informou que participou de diligência na casa do denunciado, para cumprimento de mandado de busca apreensão. Afirmou que na casa do denunciado foram encontradas armas de fogo, munições, drogas, balança de precisão, celular, caderno com anotações ligadas à venda de drogas, além de certa quantia em dinheiro. Informou que uma parte da droga já estava preparada para comercialização e outra parte estava avulsa. Informou que o réu confessou a propriedade do entorpecente e das armas de fogo, alegando que era usuário de drogas.

A testemunha José Rubens de Sousa Frota, Delegado da Polícia Civil, afirmou que participou da operação para cumprir mandado de busca de apreensão na residência do réu, ocasião em que foram encontradas em uma cômoda no seu quarto, pedras de óxi, balança de precisão, armas, certa quantia em moedas, um celular, além de uma lista de possível clientes. Informou que no momento da operação policial o réu confirmou que tinha armas e drogas no local, confirmando que comercializava entorpecente, alegando ainda que usava o armamento para caçar. Ressaltou que aparentemente o réu morava sozinho no imóvel.

A testemunha Cláudio Márcio do Nascimento, investigador de Polícia Civil, informou que participou da diligência policial na residência do denunciado, ocasião em que foram encontrados no seu quarto, drogas em um recipiente em cima de uma cômoda, embalados para venda, outra porção dentro do guarda-roupas, uma balança de precisão, dinheiro, celular, armas de fogo e munição. Por fim, informou que o réu morava sozinho, tendo afirmado que sua companheira teria ido embora da casa.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam, sem nenhuma dúvida, sua conduta, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

Além disso, constam, dos autos, outros documentos a corroborar os anteditos depoimentos, conforme asseverado pelo próprio magistrado
a quo
, na sentença condenatória:

“Há ainda o Relatório de Extração de Dados apresentado pela Autoridade Policial e realizado no aparelho celular modelo LG K51S IMEI: 353265113810586, de propriedade do denunciado (id 7899652), no qual é possível verificar conversas entre o réu e outros indivíduos sobre comercialização de drogas. Ressalta-se que o denunciado confirmou a propriedade do celular iphone em depoimento perante este Juízo, confirmando ainda que vendia entorpecente, além de ser usuário de drogas (termo de id 79706776).

Com efeito, no referido relatório de Extração de Dados do aparelho celular do réu consta conversas no aplicativo de mensagens WhatsApp, datadas de 28/07/2022, onde o acusado conversa com o indivíduo JADISON, ocasião em que afirma que está “meio agoniado”, pois ainda não terminou de pagar a massa (cocaína) que pegou. Há ainda outra conversa em que JADISON oferece uma massa de “qualidade” para o acusado e os dois passam a combinar como seria feita a entrega. O réu informa ainda que a venda no Arraial está difícil por contas dos “milicianos” e que está querendo alugar uma outra casa para jogar os “produtos na mão de uns parceiros” e afirma que continua vendendo óleo (OXI).

No dia 25/08/2022 foi registrada outra conversa entre o acusado e o mesmo interlocutor JADISON, o qual oferece maconha para Malone fazer um “corre” e ir descontando uma dívida. Já no dia 24/08/2022 consta uma conversa entre o acusado o indivíduo identificado como TADEU, sendo registrado que Tadeu informa que pegou um material com o Galileu e oferece ao réu uma quantidade por semana para vender, tendo o acusado respondido que ainda tem um “pedaço” para vender e pede que Tadeu aguarde, pois ele vai pegar uma quantidade do “óleo” (gíria para o entorpecente ÓXI) para vender (id 78996529 - Págs. 1/4).

Consta ainda no relatório de Extração de Dados do aparelho celular do réu uma conversa datada do dia 09/08/2022 em que o interlocutor D8 cobra o valor da “caixinha” e o acusado informa que está com dificuldade em pagar, pois Miguel e Adelson estão vendendo e o seu movimento está diminuindo. No mesmo dia consta um comprovante de pagamento da caixinha, sendo constatado pela Autoridade Policial que a cobrança da “caixinha” se refere ao valor cobrado pelo crime organizado referente a autorização para venda do entorpecente (id 78996529 - Pág. 5).”

Também não procede a afirmação de que deve ser o crime desclassificado para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois pouco importa o fato de o réu não ter sido flagrado vendendo a droga, ou com apetrechos que façam presumir a mercancia.

A um, porque o próprio apelante confessou que comercializava entorpecentes.

A dois, porque é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar sua condenação pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição e/ou de desclassificação.

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO aos presentes recursos, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/07/2023